Tribunal: TJDFT
Processo: 0769953-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0769953-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINE EUSTORGIO DE CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO O advogado constituído pela autora está regularmente cadastrado nos autos e a aba de expediente do PJE atesta a regularidade do ato de comunicação. Assim, mantenho a decisão de não conhecimento do recurso. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006